Tribunal: TJES
Processo: 0009900-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009900-34.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO PEREIRA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009900-34.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HELIO PEREIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ENTORPECENTE E SEM HABILITAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Hélio Pereira Neto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 306, §1º, II, e 309 do CTB, combinados com o art. 69 do Código Penal, às penas de 1 ano e 4 meses de detenção, 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 747 dias-multa, em regime inicial fechado. A condenação decorre da apreensão de diversas substâncias entorpecentes e da condução de veículo automotor por parte do réu, sem habilitação e sob efeito de maconha. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar se é cabível a análise do pedido de gratuidade de justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de constatação de capacidade psicomotora alterada, autos de apreensão, laudos periciais e exame químico confirmando a natureza das substâncias entorpecentes.

A autoria delitiva é confirmada por prova testemunhal firme e coerente dos policiais militares que atuaram na ocorrência, prestadas tanto na esfera administrativa quanto judicial, além de parcialmente confessada pelo réu quanto à condução do veículo sem habilitação e sob efeito de entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios, como no caso.

Não há falar em atipicidade das condutas ou em insuficiência probatória, dado o conjunto probatório robusto e harmônico que sustenta a condenação.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado na fase de execução penal, por ser o momento processual adequado para aferição da capacidade financeira do condenado, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O conjunto probatório formado por laudos periciais e prova testemunhal de policiais militares, corroborado por outros elementos nos autos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas e crimes de trânsito.

A análise da gratuidade de justiça é competência do juízo da execução penal, devendo ser avaliada no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CTB (Lei n. 9.503/97), arts. 306, §1º, II, e 309; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009900-34.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HELIO PEREIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
HELIO PEREIRA NETO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigos 306, §1º, inciso II, e 309, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2022, o denunciado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de maconha, e sem a devida permissão para dirigir. Além disso, trazia consigo 21 (vinte e uma) unidades de haxixe, 30 (trinta) pedras de crack, 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, 30 (trinta) buchas de maconha e 2 (dois) papelotes de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais).

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e a concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 49826017, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 129/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que não dispensou objeto algum de dentro do veículo, alegando sofrer perseguição policial.

Ademais, admitiu que conduzia o veículo automotor mesmo sem permissão ou habilitação para tanto, bem como que fez uso de maconha antes de dirigir.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, em sede policial e judicial.

Arthur Rondelli Temporim esclareceu que no dia dos fatos realizavam patrulhamento preventivo no bairro Glória quando avistaram um veículo Peugeot avançando o sinal vermelho, momento em que deram voz de parada, mas o motorista fugiu, realizando manobras perigosas e proibidas durante a evasão, entrando em ruas pela contramão e passando por dentro de um posto de gasolina.

Declarou que durante a fuga, mais precisamente entre as localidades Lindemberg e Soteco, o motorista arremessou uma bolsa. Ao verificarem, constataram que no interior havia substâncias entorpecentes.

Questionado, disse que o réu aparentava dirigir o veículo com capacidade psicomotora alterada, já que causou perigo, tendo alguns pedestres desviado do carro para não serem atropelados.

No mesmo sentido foram as declarações do militar Leonardo Gonçalves Prates, esclarecendo que quem visualizou com clareza a dispensa da bolsa contendo material entorpecente foi o motorista da viatura, sendo ele o PM Victor do Nascimento Zanelato, que, por sua vez, confirmou a dinâmica dos fatos e a visualização da dispensa da bolsa.

Também no mesmo sentido foram os relatos do policial Dyego Queiroz Siqueira.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelo policial militar e testemunha em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou insuficiência probatória.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)